Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016146-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO), LOURENCO PRIMO MOCELLIN - CPF: 153.700.899-49 (AGRAVANTE), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (AGRAVADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INDEFERIDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL COM RESERVA DE DOMÍNIO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DE 63% DO VALOR DO BEM – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a comprovação de ausência de pagamento da parcela de no 05 de um total de 06 parcelas do contrato de compra e venda de bem móvel com reserva de domínio, a inadimplência da agravada, por si só, não é capaz de amparar a pretendida liminar de busca e apreensão.

Assim,

considerando-se a

existência de pequena diferença controvertida, por ora, é de bom alvitre aguardar o desenrolar do processo, mormente se não existem outros elementos suficientemente fortes a justificar a tutela pleiteada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOURENÇO PRIMO MOCELLIN
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual com pedido liminar de tutela de urgência cautelar antecedente no 1006094-18.2021.8.11.0037
movida em face de
OLINDA CAETANO DE AGUIAR,
que negou o pedido liminar de tutela de urgência cautelar antecedente, consistente na busca e apreensão, com depósito nas mãos do agravante de 01 colheitadeira modelo 9670, Marca Jhon Deere, ano 2012, usada, no série/chassi *1CQ9670AHB0090977* e 01 plataforma de soja, marca Jhon Deere, modelo 0630, ano 2012 usada, no série/chassi *1CQ0630AKB0091748*, adquirida pela agravada mediante contrato de compra e venda de bem móvel com cláusula de reserva de domínio.

Irresignado, o agravante alega que a liminar vindicada na petição inicial foi indeferida, tendo o juízo
a quo
entendido que não era o caso de deferimento da tutela cautelar em razão de não vislumbrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mesmo diante das alegações do agravante, onde demonstrou com elementos contundentes a existência da cláusula de reserva de domínio pactuada, bem como a clara demonstração do estado de insolvência da agravada, pois é requerida em processos de execução e cobrança que alcançam valores aproximados de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Diz que o contrato não cumprido deve trazer como consequência para a parte inadimplente tudo que a lei e o contrato preveem não podendo o credor sofrer as consequências da mora da agravada, amargando prejuízos advindos da sua conduta dolosamente grave, pois corre iminente risco, o agravante, de perder seus bens no caso de não serem apreendidos e depositados em seu poder até o deslinde do feito.

Assevera que cumpriu sua obrigação, tendo entregue para a posse da agravada equipamentos que jamais deixaram de cumprir a sua finalidade e atendendo às expectativas e todas as necessidades da agravada, possibilitando-lhe, inclusive auferir vultosos lucros com as atividades de colheita, em detrimento do agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a expedição de busca e apreensão dos bens, consistentes na colheitadeira modelo 9670, Marca Jhon Deere, ano 2012, usada, no série/chassi *1CQ9670AHB0090977* e plataforma de soja, marca Jhon Deere, modelo 0630, ano 2012 usada, no série/chassi *1CQ0630AKB0091748*, a ser cumprido na Fazenda Querubim, localizada no município de Novo São Joaquim/MT, na margem direita da Rodovia BR 070, Km 200 + 70 km à direita, cujo termo de apreensão e depósito a ser lavrado em mãos do autor.

A liminar foi indeferida no ID no 101337973.

Contrarrazões foram apresentadas no ID no 106641014, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
LOURENÇO PRIMO MOCELLIN
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual com pedido liminar de tutela de urgência cautelar antecedente no 1006094-18.2021.8.11.0037
em face de
OLINDA CAETANO DE AGUIAR
, sob a alegação de que em 20/02/2018 celebrou com a requerida um contrato de compra e venda de bem móvel com reserva de domínio, onde entabularam que o vendedor/autor entregaria à compradora/requerida 01 colheitadeira modelo 9670, Marca Jhon Deere, ano 2012, usada, no série/chassi *1CQ9670AHB0090977* e 01 plataforma de soja, marca Jhon Deere, modelo 0630, ano 2012 usada, no série/chassi *1CQ0630AKB0091748*, ambos avaliados no montante de R$ 810.257,82.

Sustentou que apesar da existência da reserva de domínio em favor do autor, a última parcela paga pela requerida foi a parcela vencida em 30/03/2020, quando a partir de então, não mais arcou com o que fora pactuado, estando o credor/autor amargando os prejuízos advindos da mora da requerida.

Aduziu que o contrato foi firmado com previsão de pagamentos em 06 (seis) parcelas, no valor correspondente ao valor dos bens negociados, no importe de R$ 810.257,82 (oitocentos e dez mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e que a requerida incorreu em mora, pois adimpliu apenas R$ 503.890,63 (quinhentos e três mil oitocentos e noventa reais e sessenta e três centavos).

Afirmou que diante da inadimplência da requerida, e mesmo diante das várias tentativas do autor para resolver a questão de forma amigável, inclusive notificação extrajudicial, a requerida se manteve inerte, restando sedimentada a rescisão do contrato.

Requereu liminarmente a busca e apreensão dos bens relacionados. E no mérito, pugnou pela procedência da ação para que seja declarada a rescisão do contrato.

Desta feita, a i. juíza singular Dra. Myrian Pavan Schenkel indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado (ID no 63962317). Vejamos:

“(...) No caso dos autos, em que pese os argumentos da parte exequente, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, neste momento.

Assim, prematuro o deferimento da tutela de urgência, sendo prudente aguardar a manifestação da parte contrária, com uma fase cognitiva mais ampla, vez que a expedição de mandado de busca e apreensão poderá provocar graves prejuízos irreparáveis a terceiros.

Vale ressaltar que a antecipação de tutela pode ser reapreciada após o decurso do prazo para defesa, se preenchidos os requisitos necessários.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteado nos autos. (...)”

Contra a referida decisão o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Nesse contexto, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto na decisão recorrida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Extrai-se dos autos que o agravante pretende a busca e apreensão dos bens, objetos de compra e venda ajustado entre as partes, gravados com reserva de domínio, sob a alegação de que as últimas parcelas do contrato não foram quitadas.

No mais, infere-se dos autos, que o “contrato de compra e venda de bem móvel com reserva de domínio” foi celebrado entre duas pessoas físicas e, ante a inadimplência da agravada, o agravante ingressou com a presente ação de Rescisão Contratual com Perdas e Danos, visando a liminar de busca e apreensão dos bens.

Ocorre que além de se tratar de contrato firmado entre duas pessoas físicas, do valor do negocio (R$ 810.257,82 – oitocentos e dez mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), a agravada se tornou inadimplente da parcela de
no 05
, vencida em
30/03/2021
, bem como já adimpliu R$ 503.890,63 (quinhentos e três mil oitocentos e noventa reais e sessenta e três centavos),
ou seja, mais de 60%
(sessenta por cento) do valor contratado, razão pela qual não se mostra razoável a busca e apreensão dos bens logo na fase inicial do processo, mormente se não existem outros elementos suficientemente fortes a amparar a tutela pretendida.

Destarte, considerando-se a

existência de pequena diferença controvertida, por ora, é de bom alvitre aguardar o desenrolar do processo, mantendo-se a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022